Tribunal: TJDFT
Processo: 0712235-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. VALIDADE. PROVAS AUTÔNOMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. VIOLÊNCIA. AMEAÇA. CONFISSÃO. QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação por roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II) exige prova segura da materialidade e autoria, sendo suficiente a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
2. O reconhecimento por fotografia, realizado conforme as formalidades do CPP, art. 226, é válido e não se mostra efetivamente contaminado pela alegada visualização prévia de imagens.
3. Ainda que se arguisse eventual nulidade do reconhecimento, outras provas independentes e robustas — como depoimentos e circunstâncias do fato — confirmam a autoria, o que enfraquece a tese defensiva.
4. A jurisprudência admite que a ausência de reconhecimento pessoal não afasta a certeza da autoria quando esta puder ser demonstrada por outros meios idôneos, como testemunhas e registros visuais.
5. O STJ, ao julgar o Tema 1194, afastou a limitação contida na Súmula 545, ainda vigente, ao entender que: 1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos”(REsp no 2.001.973/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025).
6. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (qualificada) e a agravante da reincidência, é possível a compensação parcial, com preponderância da última. É razoável, em atenção à individualização da pena e à proporcionalidade, a exasperação da pena intermediária em 1/12, considerando a referida compensação parcial.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.